Tribunal: TJBA
Processo: 0532226-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532226-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: E. F. M. B. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SANTOS PERDIGAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS QUE COMPÕEM CADEIA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 34 DO CDC. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RETORNO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE MANTIDA. INOBSERVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 13, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. APELANTES QUE NÃO SE DESIMCUBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL OU DE MINORAÇÃO DO “
QUANTUM
” FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM PERCENTUAL MÁXIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § § 2º E 11º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam-se
Apelações simultâneas
interpostas por
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da presente Ação, movida por
E. F. M. B.
, assistida por sua genitora
MARCIA SILVA DA CONCEICAO MOREIRA BATISTA
, julgou procedente os pleitos autorais, para determinar que as acionadas restabeleçam o plano de saúde da autora, assim como a condenação das Rés ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de dano moral
(ID. 16981401)
.

2.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A, considerando que a Recorrente figura na cadeia de consumo e, inclusive, de forma solidária pelos atos praticados por representantes autônomos - no caso a Qualicorp, nos termos do artigo 34 do CDC, o que induz a responsabilização tanto da operadora do plano de saúde, quanto a administradora do referido seguro.

3.
No caso em apreço, observa-se que a despeito da alegação de inadimplência quanto à mensalidade do mês de abril de 2017, que teria dado causa ao cancelamento da avença, vê-se que no
ID. 16981191
,
fls. 09
, consta o comprovante de pagamento do prêmio devido pelo contrato de plano de saúde.

4.
De igual modo, cumpre ressaltar que as Apelantes não comprovaram em suas defesas, a observância do prazo previsto no inciso II, do art. 13 da Lei nº 9.656/98, que permite o cancelamento unilateral do plano de saúde nos casos de inadimplência, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado do débito até o quinquagésimo dia
.

5. Portanto, as empresas Acionadas não se desincumbiram do ônus probatório, quanto a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, respondendo solidariamente nos termos do art. 34 do CDC, haja vista o cancelamento indevido do plano de saúde da Apelada.

6. Destarte, a falha na prestação de serviços em tais casos ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção da Apelada a riscos graves e irreversíveis em sua saúde, sendo possível o reconhecimento do dano moral, na linha do entendimento acolhido pelo STJ.

7. É cediço que para a quantificação econômica do dano moral, deve-se levar em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida, não havendo razões para acolhimento dos recursos dos Apelantes.

9. Por fim, não se mostra possível de majorar os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, tendo em vista que tal verba foi fixada em seu patamar máximo na origem, qual seja, 20% sobre o valor da condenação, inexistindo, do mesmo modo, razões para sua redução, eis que adequadamente observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0532226-90.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.
e Apelada,
E. F. M. B.
, assistida por sua genitora
MARCIA SILVA DA CONCEICAO MOREIRA BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR15)